Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHOR RURAL. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. DELIMITAÇÃO DA ÁREA EM GARANTIA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA EMBARGANTE. PENHORA EM ÁREA DIVERSA. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos de terceiro ajuizados com os fundamentos de que o imóvel foi adquirido pela embargante sem o conhecimento da existência do penhor rural.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido inicial para desconstituir a penhora efetivada nos autos da execução de título extrajudicial sobre plantação de eucaliptos existente no imóvel, manter a embargante na posse definitiva do bem e condenar os embargados ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) os efeitos do penhor rural – lavoura de eucaliptos – em termo de confissão de dívida firmado por arrendatário de área de terras; (ii) a incidência do princípio da causalidade para a definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais.
III – Razões de decidir
4. O registro do contrato de penhor no Livro no 3 – Registro Auxiliar – do Cartório de Registro de Imóveis não representa óbice à alienação do imóvel a terceiros e não ficou comprovado nos autos eventual conluio da embargante com os anteriores proprietários para frustrar a garantia prestada – plantação de eucaliptos – em instrumento particular de confissão de dívida firmado entre os embargados e o então arrendatário das terras.
5. A penhora de plantação de eucaliptos foi efetivada na execução de título extrajudicial em área diversa da oferecida em garantia por meio de penhor rural e na área da Fazenda delimitada no instrumento particular de confissão de dívida não mais existe plantação, o que enseja a desconstituição da constrição, tal como decidido na r. sentença.
6. Os embargados-exequentes, mesmo cientes da informação de que o imóvel havia sido adquirido pela embargante, insistiram na constrição da plantação de eucaliptos localizada em área diversa do imóvel, razão pela qual incide o princípio da sucumbência, e não da causalidade, consoante a tese jurídica firmada no Tema 872/STJ.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.015/1973, arts. 177 e 178, VI; CC, art. 1.436, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 872/STJ.